Tribunal: TJDFT
Processo: 0705932-49.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C AÇÃO CONDENATÓRIA DE PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. NÃO COMPROVAÇÃO. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 11, da Lei no 9.656/98, estabelece ser dever da operadora de saúde comprovar a preexistência da doença, sendo que, caso se isente indevidamente desse ônus, deve prestar os serviços a que se obrigou.
2. A seguradora, para se valer da alegação de doença preexistente à assinatura do contrato e se eximir do pagamento da indenização securitária, deve exigir a realização de exames prévios ou, não sendo estes realizados, comprovar a má-fé do segurado.
3. Não tendo a seguradora conseguido comprovar a existência de doença preexistente à assinatura do contrato, não há que se falar em má-fé da contratante.
4. Apelo não provido.